Tribunal: TJES
Processo: 5011915-32.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011915-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VERONICA RIBEIRO DAS NEVES GIRONDOLLI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5011915-32.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO/A: VERÔNICA RIBEIRO DAS NEVES GIRONDOLLI

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Plano de saúde. Direito do consumidor. Exame que teria sido realizado com recursos próprios em razão de atraso de liberação pela operadora. Sentença de procedência. Comprovação de que o exame foi realizado antes de esgotado o prazo administrativo para análise da requisição. Desconstituição do nexo causal. Reforma da sentença. Improcedência. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso apresentado é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em análise

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que, em razão de atraso na liberação de exame por parte do plano de saúde, teve que realizar referido exame de forma particular. Postulou pela condenação da demandada a restituir o valor desembolsado e indenizá-la por danos morais.

Em sentença de id 16496597, o Juízo de origem julgou procedente a ação, condenado a demandada a restituir o valor gasto (R$ 3.900,00) e a indenizar a requerente por danos morais (R$ 5.000,00).

Inconformada, a parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso no id 16496599, pretendendo a reforma da sentença. Em resumo, sustenta que a recorrida realizou o exame de forma privada antes mesmo de esgotado o prazo da operadora para análise da requisição médica. Pretende assim que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo, amoldando-se as partes às categorias previstas no art. 2 º e art. 3º do CDC. Registra-se também a súmula n. 608 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. Desse modo, aplica-se ao caso, dentre outras proteções legais, a facilitação da defesa da parte consumidora com possibilidade de inversão do ônus da prova e reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC.

Ocorre que a possível inversão do ônus da prova e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não se traduzem em procedência inexorável das pretensões consumeristas. Há de se verificar caso a caso a presença de verossimilhança e o lastro probatório. Ocorre que, no presente caso, os documentos apresentados pela própria autora contradizem a narrativa construída. Explico.

A alegação principal da demanda é de que a autora/recorrida necessitou realizar o exame com recursos próprios
em razão do atraso
na liberação pela operadora.

Verifico no protocolo de id 16494528 que a solicitação foi feita em 28/11/2022, com prazo de análise/liberação de até 15 dias úteis. Com isso, o prazo da operadora se encerraria em 16/12/2022 se incluído o primeiro dia na contagem, ou em 19/12/2022 se excluído o primeiro dia.

Lado outro, observo que a nota fiscal utilizada para comprovar o pagamento com recursos próprios (id 16494527) foi emitida em 15/12/2022. Portanto, é evidente que
a autora agendou e realizou o exame por conta própria antes mesmo de esgotado o prazo que a operadora tinha para analisar a requisição
.

Nesse panorama, não se sustenta a alegação de que o custeio com recursos próprios ocorreu em razão do atraso na liberação do pedido, mas indica de maneira evidente que a consumidora escolheu realizar o exame por seus próprios meios em lugar de aguardar o prazo administrativo. Desse modo, não há nexo de causalidade entre o dano narrado (gasto indevido de recurso próprio) e alguma conduta da parte recorrente.

Ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (art. 14 do CDC), exclui-se tão somente a exigência de culpa para sua configuração. Permanece a necessidade de comprovação da existência do dano e nexo de causalidade. Ausente um desses dois requisitos, como no presente caso, não há como se responsabilizar o fornecedor pelos transtornos descritos.

Via de consequência, desconstituída a narrativa da parte recorrida, tem-se caso de provimento ao recurso da parte recorrente.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)